Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750123-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR LEONARDO BORGES D E C I S Ã O Recebo a petição de ID 21659632 como pedido de desistência do recurso. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator